Tribunal: TJSP
Processo: 2122179-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização por danos morais e materiais - Decisão que determinou o desentranhamento do pedido contraposto formulado pelo agravado, mantendo-se nos autos os documentos juntados por ele - Inadmissibilidade - Decisão agravada que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade - Urgência decorrente da

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização por danos morais e materiais - Decisão que determinou o desentranhamento do pedido contraposto formulado pelo agravado, mantendo-se nos autos os documentos juntados por ele - Inadmissibilidade - Decisão agravada que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade - Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação não verificada - Irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.